Tribunal: STF
Processo: RHC 83770
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - VÍCIO - ARTICULAÇÃO -
OPORTUNIDADE. Verificado o vício quanto à intimação pessoal da
Defensoria Pública, indispensável é que o defeito seja argüido na
primeira oportunidade que o órgão tiver para falar nos autos -
artigos 564, inciso IV; 571, inciso VIII, e 572, inciso I, do Código
 de Processo Penal. Insubsistência jurídica, ante a preclusão, de
articulada nulidade ocorrida por ausência de intimação pessoal do
defensor público para sessão em que julgada a apelação, diante do
fato de, verificada a ciência específica do acórdão, haver-se
deixado transcorrer considerável lapso de tempo para vir-se, em
impetração, veicular o vício